Tribunal: STJ
Processo: 0811858-80.2022.8.23.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2836979 - RR (2025
/0015976-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: E-VINO COMERCIO DE VINHOS S.A
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
DANILO ANDRADE MAIA - RR546A
EMBARGADO
: ESTADO DE RORAIMA
PROCURADORES : DANIELLA TORRES DE MELO BEZERRA - RR000215B
REBECA TEIXEIRA RAMAGEM RODRIGUES - RR000383B
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
18/09/2025
24/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50849394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/09/2025 19:27:25
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: d6f81ff3-6dc0-4d90-b314-df49e455d457

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA50849394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/09/2025 19:27:25
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: d6f81ff3-6dc0-4d90-b314-df49e455d457

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2836979 - RR (2025
/0015976-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: E-VINO COMERCIO DE VINHOS S.A
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
DANILO ANDRADE MAIA - RR546A
EMBARGADO
: ESTADO DE RORAIMA
PROCURADORES : DANIELLA TORRES DE MELO BEZERRA - RR000215B
REBECA TEIXEIRA RAMAGEM RODRIGUES - RR000383B
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49856648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:20
Código de Controle do Documento: 9fb38c13-e499-42fe-bc62-69520504d482

Em análise, embargos de declaração opostos
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
pelo E-VINO COMÉRCIO DE VINHOS S.A. contra acórdão da Segunda Turma
dO STJ, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL
SUBSCRITO
POR
ADVOGADO
SEM
PROCURAÇÃO NOS AUTOS. NÃO REGULARIZAÇÃO NO PRAZO
ASSINALADO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR. PRECLUSÃO. SÚMULA 115 DO STJ. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. Não se conhece de recurso interposto por advogado sem procuração
nos autos, nos casos em que, devidamente intimada, a parte agravante
deixa de regularizar a representação processual, no prazo estabelecido.
Incidência da Súmula 115 do STJ.
2 . Agravo interno improvido (fl. 525).

A parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto
ao fato de que "devidamente intimada para regularizar a representação processual, as
Embargantes juntaram em fl. e-stj 417, a procuração outorgando poderes para todos
os sócios do escritório" e que "Ato contínuo, as Embargantes apresentaram em fls. e-
stj 448/491, a íntegra da 26a alteração ao Contrato Social da Andrade Maia Advogados,
que comprova inequivocamente que Márcia Cremonese Osório é qualificada como
sócio(a) e, portanto, incluída na outorga de poderes prevista na procuração
mencionada acima" (fl. 536).
Requer o acolhimento dos embargos de declaração.
O ESTADO DE RORAIMA apresentou impugnação aos embargos de
declaração (fls. 541-545).
É o relatório.

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
Documento eletrônico VDA49856648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:20
Código de Controle do Documento: 9fb38c13-e499-42fe-bc62-69520504d482

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão.
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, dos quais decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno deveria ser desprovido, constando,
expressamente, que:

O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna
incólume o entendimento nela firmado. Nos termos do art. 104 do CPC
/2015, "o advogado não será admitido a postular em juízo sem
procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou
para praticar ato considerado urgente". Por sua vez, segundo a Súmula
115 do STJ, “na instância especial é inexistente recurso interposto por
advogado sem procuração nos autos”. No presente caso, diante da
ausência de procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento
Documento eletrônico VDA49856648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:20
Código de Controle do Documento: 9fb38c13-e499-42fe-bc62-69520504d482

conferindo poderes à advogada subscritora do agravo em recurso
especial, determinou-se, nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único,
do CPC/2015, a intimação da parte agravante para regularizar a
representação processual. Entretanto, a parte agravante juntou aos
autos procuração (fl. 417) que não outorga poderes à subscritora do
recurso, incidindo, assim, a Súmula 115 do STJ. (fl. 527).

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.372.143/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
; e EDcl no REsp 1.816.457/SP,
21/11/2023
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
18/5/2020
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA49856648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:20
Código de Controle do Documento: 9fb38c13-e499-42fe-bc62-69520504d482

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.836.979 / RR
Número Registro: 2025/0015976-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08118588020228230010
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: E-VINO COMERCIO DE VINHOS S.A
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
DANILO ANDRADE MAIA - RR546A
AGRAVADO
: ESTADO DE RORAIMA
PROCURADORES : DANIELLA TORRES DE MELO BEZERRA - RR000215B
REBECA TEIXEIRA RAMAGEM RODRIGUES - RR000383B
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: E-VINO COMERCIO DE VINHOS S.A
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
DANILO ANDRADE MAIA - RR546A
EMBARGADO
: ESTADO DE RORAIMA
PROCURADORES : DANIELLA TORRES DE MELO BEZERRA - RR000215B
REBECA TEIXEIRA RAMAGEM RODRIGUES - RR000383B
TERMO
Documento eletrônico VDA50819023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:47:19
Código de Controle do Documento: 3529709b-1305-4af8-8b91-0e3b04303148

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
18/09/2025
24/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:47:19
Código de Controle do Documento: 3529709b-1305-4af8-8b91-0e3b04303148